Tribunal: STF
Processo: ARE 1478999
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA.



    LEVANTADA ILEGALIDADE DA ENTRADA NO DOMICÍLIO DO ACUSADO - REJEIÇÃO - ACUSADO QUE SE EVADE ASSIM QUE AVISTA A GUARNIÇÃO - POLICIAIS QUE LOGRAM ENCONTRAR GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DO DENUNCIADO - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - NULIDADE AFASTADA.



    I - Tratando-se de crime de efeito permanente, observado o estado claro e induvidoso de flagrância, é autorizada a incursão policial em domicílio, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.



    II - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10.05.2017) [...]" (STJ, Habeas Corpus 506.963/SP, rel. Min. Félix Fischer, j. 21.05.2019).



    MÉRITO - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL - REJEIÇÃO - EXEGESE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES DO § 2º DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 QUE AUTORIZAM DETERMINAR O DESTINO COMERCIAL DA DROGA E NÃO PARA O CONSUMO PESSOAL - QUALIDADE DE USUÁRIO QUE, ADEMAIS, NÃO AFASTARIA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO - CONDENAÇÃO ESCORREITA.



    I - Se, observada a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta do agente, for possível constatar a destinação comercial do estupefaciente, afigura-se irrefutável a caracterização do crime de tráfico, apto a afastar, por via de consequência, a desclassificação delitiva.



    II - A condição de usuário de entorpecentes, por si só, não autoriza a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para uso próprio, especialmente quando o exame dos elementos contidos no art. 28, § 2º da Lei de Tóxicos demonstram a destinação da droga ao comércio.



    DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - INCOMPATIBILIDADE COM O TRÁFICO PRIVILEGIADO.



    Para fazer jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o agente deve (i) ser primário; (ii) não possuir antecedentes criminais; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LVII , da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Quanto ao mais, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente